Tribunal: TJSP
Processo: 1070229-90.2022.8.26.0100
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUCESSÃO EMPRESARIAL – Decadência para impetração do mandado de segurança – Não verificada – Impetrante que se insurge contra ato omissivo da autoridade coatora – Efeitos prejudiciais do débito que são renovados de tempos em tempos – Crédito tributário constituído definitivamente em 17.05.2016 em face de empresa extinta, sucedida pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUCESSÃO EMPRESARIAL – Decadência para impetração do mandado de segurança – Não verificada – Impetrante que se insurge contra ato omissivo da autoridade coatora – Efeitos prejudiciais do débito que são renovados de tempos em tempos – Crédito tributário constituído definitivamente em 17.05.2016 em face de empresa extinta, sucedida pela impetrante, em operação de incorporação realizada em 29.01.2014 – Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda em face da empresa extinta – Execução extinta sem exame do mérito, por ilegitimidade passiva, por força da incorporação – Empresa sucessora que se responsabiliza pelos débitos tributários da sucedida, nos casos de ausência de regular comunicação aos agentes fiscais – Comunicação realizada – Fisco que tinha ciência da incorporação desde fevereiro de 2014 – Fisco que poderia ter lançado o tributo em nome da sucessora – Prescrição – Crédito constituído definitivamente em 17.05.2016, prescrição operada em 17.05.2021 – Inteligência dos arts. 156, V, e 174, ambos do CTN – Sentença mantida.

REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.